Tribunal: TJMT
Processo: 1010411-64.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010411-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PORFIRIO MARQUES SARAVY JUNIOR - CPF: 002.219.791-58 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante não comprovou que a cópia do TOI foi entregue no endereço do Apelado.

2- Os honorários advocatícios devem obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a quantia fixada pela Julgadora singular (R$ 1.000,00) não é excessiva, ao revés, remunera de forma digna o advogado da Apelada que atuou com zelo profissional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1010411-64.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Pedro Porfírio Marques Saravy Júnior
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a declaração de ilegitimidade da cobrança de R$ 1.835,88 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a ratificação da decisão que concedeu a tutela de urgência e a imposição, à Apelante, do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em síntese, a Recorrente alega que cumpriu integramente a Resolução 414/2010 da ANEEL para os casos de suspeita e constatação de irregularidades no medidor de energia.

Também se insurge quanto aos honorários advocatícios. Almeja a redução da verba.

Contrarrazões no Id. 122659688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre fatura de recuperação de consumo.

Ao ajuizar a demanda, o Recorrido alegou que, ao consultar o
website
da Energisa, foi surpreendido com duas faturas de recuperação de consumo, com vencimentos em 31/05/2021, no valor total de R$ 1.835,88 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Ao argumento que desconhece tal débito, requereu a declaração de inexistência da dívida por nulidade daquelas faturas.

Na Contestação, a Energisa S.A. alegou que as faturas, de fato, se referem à cobrança de recuperação de consumo, pois, em 19/01/2021, realizou vistoria e constatou avaria no medidor que culminou na medição incorreta da energia consumida.

Conforme relatado, o pedido foi acolhido, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformada, a Energisa S.A. sustenta a legalidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo.

A Resolução Normativa 414 estabelece condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada e o Capítulo XI cuida especificamente dos “Procedimentos Irregulares” e nele estão incluídos os artigos 129 a 133.

Na sentença, a Julgadora consignou que
“não foi juntado aos autos o laudo oficial que demonstre a reprovabilidade do medidor, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente.”

Com respeito ao entendimento pessoal da Juíza
a quo
, a norma regulamentadora
não impõe
, para todos os casos, a elaboração de perícia técnica.

O inciso II, do § 1.º, do artigo 129, da Resolução 414/2010, expressamente dispõe que cabe à Concessionária
“solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.”

Em outras palavras, realizada a inspeção, que deve
necessariamente
ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora ou qualquer um que o represente, se os Agentes da Concessionária verificarem a prescindibilidade de realização de perícia (geralmente isso ocorre quando a avaria é externa) ela somente será realizada caso seja solicitada pelo consumidor.

Portanto, o fato de não ter juntado “laudo oficial”, por si só, não acarreta a cobrança sumária.

Na verdade, o artigo 129 da Resolução é de fácil compreensão e em seu bojo traz todo o procedimento que deve ser adotado pela Energisa quando há suspeita de irregularidade. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

A leitura, conforme já exposto, é de fácil compreensão: realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar cópia ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, mediante recibo de entrega, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Em caso de o consumidor se recusar em receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento, em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. Isso porque, conforme a norma, a partir da data em que receber o TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à Concessionária que tem interesse na realização de perícia técnica no medidor e/ou em demais equipamentos, quando não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Se, e quando, constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, os Agentes da Energisa devem acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada e, além de entregar a cópia do TOI, também devem entregar o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Na hipótese
, ao que se extrai do TOI, a inspeção foi realizada em 19/01/2021, os funcionários da Energisa constataram a existência de
“neutro isolado”
e, no campo destinado às observações, assim registraram:

No ato da inspeção, foi identificado neutro isolado no borne do medidor,
cliente recusou-se a receber equipe
, UC foi regularizada.
(sem grifos no original)

Ainda constam as seguintes informações: o consumidor
não solicitou perícia técnica
e não autorizou o levantamento de carga;
não foi suspenso o fornecimento de energia
,
a ocorrência foi fotografada
,
a unidade consumidora foi normalizada no ato da inspeção
, e
o
consumidor se recusou a receber o TOI
.

A Energisa implementou o TOI com recursos visuais, pois trouxe aos autos as fotografias feitas na data da inspeção, além de juntar aos autos a Cópia do AR em que enviou a cópia do TOI ao Recorrido, postado em 21/01/2021 (dois dia depois da inspeção), que
não
foi recebido na residência do Consumidor por motivo “não procurado”.

Logo, em que pese o equívoco do fundamento da sentença, não há como afastar o descumprimento do artigo 129, pela Energisa, uma vez que não logrou êxito em comprovar o recebimento da cópia do TOI.

Se não bastasse, a Concessionária também não comprovou que atendeu ao que determina o artigo 133 da Resolução 414/2010, pois não há nada no caderno processual que demonstre envio da “Carta ao Cliente” ao Recorrido.

Ou seja, não comprovou que informou ao Consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Assim, é imperioso reconhecer que, neste caso, a suspeita de fraude
não
foi apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser mantido hígida a sentença que declarou a inexistência do débito.

No que concerne aos honorários advocatícios, em que pese o argumento da Apelante de que foi fixado em valor exacerbado, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se pode olvidar que a verba honorária deve remunerar condignamente o advogado e, neste caso, a quantia fixada pela Julgadora singular não é excessiva, ao revés, remunera de forma digna o advogado da Apelada que atuou com zelo profissional.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Diante do desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, a verba deve ser majorada. Assim, majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022